Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-92.2010.8.11.0022
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000033-92.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ - CPF: 612.307.828-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES – NULIDADE RECONHECIDA -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

2. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

3. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

4. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7.
Recurso provido

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Petra/MT, nos autos da Execução Fiscal no
0000033-92.2010.8.11.0022
,
que
rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pelo ora apelante, e extinguiu o feito em razão da satisfação do débito através da penhora on line, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta preliminarmente a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do executado.

Afirma que consequentemente a citação por edital nula, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que “
se o crédito exequendo foi constituído em 16.04.09, o apelante acabou por ser citado, indiretamente, quando veio aos autos, em 2016, quando se manifestou sobre o bloqueio de ativos financeiros, tendo o lapso prescricional vencido em 21.01.15, considerando que o despacho citatório ocorreu em 21.01.2010.”

Ao final, pugna
pela
reforma da sentença
reconhecendo a nulidade da citação realizado via edital e, em consequência, a ocorrência da prescrição intercorrente, ainda prequestiona a matéria, bem como requer a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §1o do artigo 85, do CPC.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Petra/MT, nos autos da Execução Fiscal no
0000033-92.2010.8.11.0022
,
que
rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pelo ora apelante, e extinguiu o feito em razão da satisfação do débito através da penhora on line, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
14/01/2010
a Ação de Execução Fiscal no
0000033-92.2010.8.11.0022
em desfavor da parte apelante

CARLOS EDUARDO CARDIA BENEZ
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 34.164,19
(trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) inscrito na
CDA’s no 20097498.

Apresentada a exceção de pré executividade o juízo

rejeitou
e extinguiu o feito em razão da satisfação do débito através da penhora on line, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento
nulidade da citação realizada via edital e, em consequência, a ocorrência da prescrição intercorrente.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Pois bem.
Cumpre ressaltar que o art. 8o da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado:
inicialmente, a citação é realizada pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, o ingresso da parte na execução pode ser feito mediante Oficial de Justiça, e por fim, por edital.

Aliás, há súmula do Superior Tribunal de Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por edital, é necessário o esgotamento dos outros meios:

“Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. ”

Ne
sse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL PROVIMENTO. Esgotados todos os meios de localizar o executado para citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para citação por edital. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414⁄STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.103.050⁄BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265⁄RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)

A propós
ito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de execução fiscal. Não utilização de outras modalidades de citação, como por exemplo, mediante correio (ar) ou ainda, tentativas de localização de endereço do executado, como por exemplo, solicitação de envio de ofício à órgãos públicos, tais como detran, tre, companhias de telefonias, receita federal, concessionárias de água, energia elétrica, etc...

2. A citação por edital, meio excepcional de citação, somente poderia ser utilizada após esgotadas outras tentativas de localização de endereço (súmula 414 do stj) e recurso repetitivo RESP 1.103.050/BA (tema 102). Imperioso é o reconhecimento de nulidade da citação da empresa apelante.

3. Recurso de apelação desprovido.

(N.U 0002496-80.2014.8.11.0017, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

(N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOSTAMENTO DAS MODALIDADES - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a constituição do crédito tributário e a sentença prolatada, sem que houvesse qualquer marco interruptivo, a prescrição deve ser declarada. (AgR 180757/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL– VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei no 6.830/80. Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença mantida.

(N.U 0002440-05.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – o verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

(n.u 1002218-40.2019.8.11.0000, câmaras isoladas CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Com
efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital, coisa que não ocorreu no caso.

Verifica-se dos autos que não restaram esgotados todos os meios para a localização do endereço da empresa executada.

Isso porque após determinação a citação por AR da parte executada, houve certidão (id. 143064840, fl. 08) informando a impossibilidade de proceder tal ato, uma vez que o endereço se encontrava incompleto.

Após, na data de 23/08/2011, foi realizada a citação por edital do executado (id. 143064840, fl. 17).

Logo, é fácil concluir que, de fato, não restaram esgotadas as formas ordinárias para localização da parte executada.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Com efeito, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ocorr
e que nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e após o transcurso desse prazo se inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL

– SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional.

(N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

P
ois bem, observa-se dos autos que a execução foi ajuizada em
14/01/2010
, e não houve a citação do executado por AR por ausência de endereço correto, e no caso, a citação por edital foi reconhecida como nula.

Ato contínuo, em
17/02/2016
, houve a penhora de valores via Bacenjud na conta do executado, satisfazendo o débito da execução. A Fazenda Pública tomou conhecimento da localização dos valores em
21/03/2016.

Ocorre que, diante do reconhecimento da nulidade da citação editalícia não há marco de interrupção prescricional, assim, quando houve a penhora dos valores,
já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual.

Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Por fim, ressalto que eventuais valores bloqueados deverão ser liberados à parte executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência declarar a prescrição intercorrente.

Por derradeiro, condeno a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10 % (dez por cento)
sobre o valor da causa,
em observância aos ditames do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023